Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-43.2019.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003903-43.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (EMBARGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - OMISSÃO – CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. No presente caos, considerando o provimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, § 11 do CPC. Embargos de Declaração Acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra Acórdão que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto nos autos Ação Ordinária, identificada pela numeração única: 1003903-43.2019.8.11.0013, movida por
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

A parte Apelada, opôs Embargos de Declaração (ID: 156651172), alegando que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em omissão e obscuridade, uma vez que não aplicou o disposto no art. 85, §11o, do CPC/2015, que trata da majoração dos honorários sucumbenciais.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios, para que seja afastados os vícios apontados.

A parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao artigo 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, atacando o Acórdão que por unanimidade deu provimento ao Apelo interposto em desfavor de
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Imperioso ressaltar, que os embargos declaratórios opostos pela parte Apelada, almejam tão somente a majoração recursal dos honorários sucumbenciais.

Inobstante, os Embargos Declaratórios, opostos pela parte Apelada, merecem acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça adotou como um dos critérios para essa fixação o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente, sendo, portanto, cabível no caso em apreço.

Confira-se:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).” (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF).

Desse modo, considerando que o Recurso de Apelação foi provido, a parte Apelante faz jus a majoração dos honorários fixados em favor do embargante.

A propósito, sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46a ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação”. (TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Ante ao exposto,
DOU ACOLHIMENTO
aos Embargos Declaratórios opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, tão somente para
majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
, nos termos do art. 85, §11o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023